Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706479-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEVERTON SOUZA QUEIROZ AGRAVADO: HIGOR CANUTO PONTES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HEVERTON SOUZA QUEIROZ, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor de HIGOR CANUTO PONTES DE CARVALHO, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID n° 146705028): "Antes de analisar a transferência dos valores que se encontram depositados em conta vinculada a este Juízo, defiro parcialmente os pleitos apresentados pelo exequente e esclareço que, se deferido os levantamentos, serão condicionados às seguintes proporções: VALOR TOTAL DEPOSITADO EM CONTA VINCULADA A ESSE JUIZO: R$ 45.666,09; VALOR DEVIDO AO PATRONO DO EXEQUENTE A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS (10% + 20% SOBRE O VALOR TOTAL DEPOSITADO EM JUÍZO) – R$ 13.698,27; VALOR DEVIDO AO EXEQUENTE: R$ 31.967,82. Antes da liberação de qualquer valor, solicito informações ao Juizado Especial Cível de Águas Lindas de Goiás – GO, em relação ao processo 5027493-91.2015.8.09.0169, para que informe se persiste o interesse na penhora no rosto destes autos e, em caso afirmativo, informe o valor atualizado do crédito. Dou força de ofício à presente decisão. Encaminhe-se por e-mail. Pazo de resposta 15 dias. No caso de ausência de resposta, este Juízo entenderá que não mais existe o interesse na manutenção da penhora. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para análise das demais penhoras anotadas no rosto dos autos e suas preferências para posterior transferência dos valores devidos a cada parte e interessado.” Embargada a respectiva Decisão, estes foram improvidos, sendo mantido inalterado o respectivo decisum (ID n° 148000458). Irresignado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões, alega que a r. Decisão vergastada não observou a preferência legal dos honorários advocatícios em razão de sua natureza alimentar. Sustenta que fora deferida, em primeira instância, a reserva de honorários, motivo pelo qual devem ser descontados integralmente os respectivos valores do montante que se encontra, atualmente, depositado em juízo. Nesse contexto, defende que: “(...) os patronos do exequente têm preferência legal em relação as penhoras nos rostos dos autos, ao passo que eventual pagamento das penhoras deveria estar condicionado a quitação dos honorários advocatícios dada a sua natureza alimentar e anterioridade em relação aos demais credores. Nesta senda, os honorários devidos aos patronos dos exequentes não deveriam ser condicionados exclusivamente ao valor depositado mas sim ao montante total da dívida, haja vista os outros credores mesmo sem preferência legal receberiam seus créditos antes dos patronos do exequente. (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. Para tanto, alega que o levantamento, pela parte exequente, dos valores já depositados pela parte executada, pode implicar o levantamento de valores indevidos e que, em caso de êxito do agravo em tela, tais valores não terão como ser recuperados. Preparo devidamente recolhido em ID n° 43994480. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. Conforme fora relatado, trata-se de ação de cumprimento de Sentença na qual o MM. Juízo a quo entendeu que a reserva de honorários dos patronos do agravante deveria ser limitada exclusivamente à proporção dos valores depositados em juízo e que o saldo remanescente deveria ser utilizado para quitar as penhoras existentes contra o agravante no rosto dos autos de origem. Irresignado, o agravante interpôs o recurso em análise sustentando, em síntese, que a reserva de honorários deveria implicar o pagamento integral dos honorários, considerando todo o débito; sendo que o pagamento das penhoras existentes nos autos deveria ocorrer somente após a quitação dos honorários. Em relação à penhora no rosto dos autos, cuida-se de instrumento processual idôneo à satisfação do crédito em execução, notadamente nas hipóteses em que o devedor não oferece bens suficientes à penhora. Por outro lado, o Estatuto da OAB de fato prevê a possibilidade de reserva de honorários advocatícios contratuais, desde que observadas as regras previstas no art. 22, § 4°, in verbis: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. (...)” Ocorre que, embora os honorários advocatícios possuam caráter alimentar (art. 85, §14, do CPC), tal fato não permite que a reserva de honorários implique na preferência de sua execução em detrimento do crédito principal (indenização fixada em favor do autor da ação de conhecimento). Ressalta-se, ademais, que a supramencionada natureza alimentar da verba honorária não se confunde com o conceito de prestação alimentícia (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). Assim, embora os advogados da parte exequente tenham direito à percepção dos honorários advocatícios, a disponibilização dos valores depositados em juízo deve obedecer a ordem de preferência das dívidas e, sendo de igual hierarquia, a anterioridade da penhora (art. 908, § 2°, do CPC). Isso porque os créditos relativos às penhoras efetivadas e os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da Exequente, de modo que ambos os pagamentos são realizados por meio da incursão no seu patrimônio. Em outras palavras, a reserva dos honorários advocatícios contratuais somente é possível se o montante devido à Exequente estiver integralmente disponível para pagamento. Nesse sentido é o entendimento que prevalece nesse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA DEVEDORA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDEFERIMENTO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 833, IV, do CPC dispõe que as verbas de natureza salarial são, em regra, impenhoráveis. A finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família, garantindo-lhes uma vida digna e o mínimo existencial. A regra, contudo, é excepcionada pelo art. 833, §2o, do CPC, que prevê a possibilidade de penhora das verbas discriminadas no mencionado inciso para o pagamento de prestação alimentícia. 2. Sobre a exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, firmou entendimento de que "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido". (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). Dessa maneira, o c. Superior Tribunal de Justiça pôs fim à divergência sobre o alcance da exceção prevista no art. 833, § 2o, no tocante ao pagamento de honorários advocatícios, pois a sua natureza alimentar da verba honorária não se confunde com o conceito de prestação alimentícia. 3. Ademais, eventual reconhecimento da possibilidade de penhora salarial para pagamento da verba honorária sucumbencial não pode induzir à preferência da sua execução em detrimento do crédito principal (indenização fixada em favor do autor da ação de conhecimento), sob pena de subverter a máxima romana accessio cedit principali (o acessório segue o principal), que norteia o Código Civil. Ainda, criar-se-ia uma preferência de crédito não prevista na legislação civil ou processual civil, inclusive, prejudicando o recebimento do crédito que ensejou o próprio cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1333316, 07522778220208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESERVA DE HONORÁRIOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. PREFERÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora no rosto dos autos é instrumento processual idôneo à satisfação do crédito em execução, notadamente nas hipóteses em que o devedor não oferece bens suficientes à penhora. Lado outro, o Estatuto da OAB permite a reserva de honorários advocatícios contratuais do crédito exequendo. 2. No caso dos autos, embora os advogados da exequente tenham direito aos honorários advocatícios contratuais, a disponibilização dos valores depositados em juízo deve obedecer a ordem de preferência das dívidas e, sendo de igual hierarquia, a anterioridade da penhora (art. 908, § 2°, do CPC). 3. Assim, a reserva dos honorários advocatícios contratuais somente é possível se o montante devido à exequente estiver disponível para pagamento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1369111, 07205142920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE MÚTUO. PENHORA DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PARA PLANO DE BENEFÍCIOS DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCELA DO CRÉDITO EXEQUENDO. VERBA ACESSÓRIA. 1. Não afastam a natureza previdenciária e alimentar do saldo existente na conta da participante do plano de previdência complementar de aposentadoria qualquer desligamento ou a faculdade de resgate de tal verba. 2. Apesar de a regra da impenhorabilidade poder ser excepcionada no tocante aos honorários advocatícios, por ostentarem natureza alimentar, não há de se falar em preferência no pagamento destes, dada sua natureza acessória ante o crédito principal. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1374791, 07028049320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, afasta-se a probabilidade do direito arguido pela parte recorrente, uma vez que não se pode preterir o crédito principal em face da reserva de honorários. Assim, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de março de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora